Tribunal: TJES
Processo: 0005103-45.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005103-45.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOCIMAR SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005103-45.2018.8.08.0038

APELANTE: JOCIMAR SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME CONTINUADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Jocimar Santos Rodrigues contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, na forma do art. 71, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há incompatibilidade entre a causa de aumento de pena pelo repouso noturno e o furto qualificado, e (ii) verificar se há ausência de provas suficientes para embasar a condenação, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime está devidamente configurada diante dos autos de apreensão e entrega, bem como do relatório policial.

A autoria é comprovada por meio de depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do recorrente, corroborada pelo depoimento do adolescente envolvido no crime.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1.888.756/SP (Tema 1087), firmou entendimento de que “a causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto qualificado (§4º)”.

Diante desse entendimento vinculante, deve ser afastada a majoração pelo repouso noturno, com consequente redução da pena.

No que tange à alegação de insuficiência probatória, verifica-se que o conjunto probatório é suficiente para a condenação, com base na harmonia dos depoimentos e provas materiais colhidas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é benéfica ao recorrente, sendo inviável a sua opção pelo cumprimento da pena em regime aberto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à prestação pecuniária arbitrada, eventual impossibilidade financeira do recorrente deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, do Código Penal, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Tese de julgamento:
“1. A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado (§4º). 2. O conjunto probatório consistente em confissão extrajudicial corroborada por depoimentos testemunhais é suficiente para fundamentar a condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, inciso I; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Min. [Nome do Ministro], j. [data do julgamento]; STJ, HC 490.924/SP; STJ, AgRg no HC 644.287/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005103-45.2018.8.08.0038

APELANTE:
Jocimar Santos Rodrigues

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jocimar Santos Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, do Código Penal, impondo-lhe a pena de
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
. Ao final, substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em interdição temporária de direitos e prestação pecuniária arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em favor de cada uma das vítimas.

Em suas razões recursais (ID 12326340), o apelante sustenta, preliminarmente, a incompatibilidade da causa de aumento pelo repouso noturno com o furto qualificado, requerendo sua exclusão. No mérito, alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação, argumentando que não há elementos que confirmem sua autoria no crime e que o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 12326342), defendendo a manutenção da condenação, sob o argumento de que há provas suficientes nos autos para demonstrar a autoria e materialidade do crime. Argumenta que o conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, confirma a prática delitiva pelo apelante. Sustenta, ainda, que a pena aplicada é proporcional e adequada às circunstâncias do caso.

Em parecer ministerial de segunda instância (ID 12532729), a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo, reformando a sentença apenas para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º do Código Penal.

Emerge da Denúncia:

“
(...) no dia 16 de dezembro de 2018, por volta da 01h, na Rua Patrícia,Bairro Margareth, Nova Venécia – ES, o denunciado subtraiu coisa alheia móvel, praticando o furto durante o repouso noturno, em concurso de pessoas e com emprego de chave falsa.

Na data dos fatos, o denunciado, juntamente com o menor Luan dos Santos Rocha, 15 anos de idade, estava no Bairro Margareth, quando avistou duas motocicletas.

Ato contínuo, utilizando-se de uma chave de fenda, o denunciado e o menor furtaram as referidas motos, quais sejam, CG 125 TITAN, placa MRI 1081, de propriedade da vítima Anderson Walker Porto e CG 150 FAN, placa MTN 7358, de propriedade da vítima Josimário da Conceição Santos.

Após os furtos, o denunciado e o menor resolveram dispensar a motocicleta CG 150 FAN, placa MTN 7358, próximo à pracinha do Jardim, Centro, Nova Venécia e, seguiram, juntos, na motocicleta CG 125 TITAN.

A polícia foi acionada e o denunciado, juntamente com o menor, foram localizados de posse da res furtiva."

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, na forma do artigo 71, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa alega ausência de provas suficientes para embasar a condenação, argumentando que não há elementos que confirmem sua autoria no crime e que o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão, Auto de Entrega e Relatório Policial.

A autoria, por sua vez, resta comprovada diante da prova testemunhal colhida nos autos.

Em audiência de instrução e julgamento, mídia anexa, a vítima A
nderson
W
alker
P
orto
afirmou que ao sair de uma lanchonete pra ir para sua residência, não encontrou a sua motocicleta. Conta que neste momento ligou para a polícia comunicando sobre o furto. Posteriormente, após ele próprio realizar buscas em localidade próxima, avistou a
res furtiva
embaixo de uma árvore.

Ainda, a vítima
K
osimario da
C
onceição
S
antos
, também em audiência, mídia anexa, contou que somente teve conhecimento do furto de sua motocicleta após receber uma ligação de sua irmã relatando o ocorrido, uma vez que a motocicleta foi localizada durante a noite próximo a um local abandonado.

O Policial Militar

R
afael
C
remasco,
em sua oitiva em Juízo, declarou que recordar da ocorrência de furto de duas motocicletas no dia dos fatos, contando, ainda, que o apelante teria confessado a autoria dos furtos.

O acusado, em seu interrogatório judicial (fls. 134), reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio.

Não obstante, analisando o Inquérito Policial, observa-se que o adolescente confessou que
ele e Jocimar furtaram as motocicletas
para retornar às suas residências, descrevendo o modo de execução do crime e confirmando que
estavam
na companhia do apelante, no
momento do furto
.

O recorrente, por sua vez, perante autoridade policial,
confessou o crime durante o interrogatório policial
, afirmando que furtou as motocicletas junto com o menor. Relatou detalhes da ação, como a tentativa de ligar uma das motos e o abandono de outra no local.

Diante de todo o material probatório, resta claro que o apelante praticou o delito imputado, cabendo salientar que os depoimentos colhidos estão em perfeita harmonia, evidenciando o ilícito praticado.

Não obstante, entendo que assiste razão à defesa ao pugnar pelo afastamento do repouso noturo.

Saliento que o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, através do julgamento do Recurso Repetitivo REsp n. 1.888.756/SP, Tema 1087, de que “
a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
”.

Deste modo, a sentença deve ser reformada, restando o apelante condenado pela prática da conduta prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Assim, procedo à reforma da dosimetria.

Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, apesar de reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade penal, a pena não foi atenuada, diante da Súmula n º 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, afastada a causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, do Código Penal, a pena resta definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ao final, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. A defesa alega que a manutenção do regime aberto seria mais benéfico ao réu.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é um benefício ao réu
, não cabendo a escolha entre um e outro
.

Prosseguindo, a defesa argumenta que o réu
não possui condições financeiras
para arcar com a prestação pecuniária fixada em
R$ 1.500,00 para cada vítima
.

Não obstante, o
Juízo da Execução Penal
é o competente para analisar a hipossuficiência do réu após o trânsito em julgado. Caso comprovada a impossibilidade financeira, o Juízo da Execução pode
reduzir o valor ou substituir a pena pecuniária
por outra medida restritiva de direitos.

“
é do Juízo da Execução

a competência

para parcelar ou substituir a prestação pecuniária

(art. 169, § 1°, da LEP) se demonstrada, inequivocamente, a alteração da condição financeira da recorrente
" (REsp n. 1.385.911/RS, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 28/11/2017.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afastando a causa de aumento de pena do §1º, do art. 155, do Código Penal, condenando o apelante pela prática da conduta prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)